Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715849-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Breno Candeira Nunes Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Breno Candeira Nunes contra o ato atribuído ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma que foi indevidamente eliminado do certame realizado para o provimento do cargo de policial penal do Distrito Federal, de acordo com o edital normativo no 1/2022, na etapa de “sindicância da vida pregressa”, em virtude da existência de ocorrência policial alusiva à suposta prática de atos infracionais. Requer o deferimento da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a sua eliminação na 4a etapa do certame, com o objetivo de que possa prosseguir nas fases subsequentes do concurso público. O autor trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo às despesas processuais e o comprovante de pagamento. (Id. 156572039) É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possibilidade de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social, por ter omitido a ocorrência relacionada com a suposta prática de atos infracionais. No âmbito normativo do Distrito Federal, a Lei no 4.949/2012 prevê as seguintes regras a respeito da cognominada etapa de sindicância da “vida pregressa” em concursos públicos: “Art. 65. A pesquisa e a busca de dados sobre a conduta social e ética de vida pregressa do candidato só podem ser usadas como instrumento de avaliação em concurso público quando a lei assim o determinar. § 1o Os critérios para a pesquisa e a busca de dados de que trata este artigo são os fixados no edital normativo do concurso público, vedados os de natureza subjetiva. § 2o A habilitação ou a inabilitação decorrentes de pesquisa e busca de dados é necessariamente fundamentada. § 3o Ao candidato inabilitado é assegurada a interposição de recurso. § 4o É vedado o aproveitamento de pesquisa e busca de dados feitas em outro concurso público”. (Ressalvam-se os grifos) As normas em destaque harmonizam-se com o dever de motivação inerente aos atos praticados pelo poder público e também com a “presunção de inocência”, que deve ser observada no exercício da função administrativa. A propósito, atente-se às seguintes lições doutrinárias: “O princípio do contraditório consiste na garantia do administrado de que lhe será aberta a oportunidade de esclarecimento e de ampla defesa, de apresentação de prova e de acompanhamento de todo o procedimento, sempre que o processo verse sobre interesses cuja proteção lhe foi assegurada, sejam individuais, coletivos ou difusos (CF, art. 5.o, LV). O princípio da motivação, já enunciado constitucionalmente (art. 93, X), determina a exposição clara e consequente das razões fáticas e jurídicas que embasem quaisquer decisões administrativas”[1]. “Entre as disposições alojadas sob este rótulo de critérios a serem observados nos processos administrativos ou inclusas nos denominados direitos dos administrados e eventualmente esparsas sob outras titulações encontram-se cânones que, na verdade, compõem um amplo leque de disposições, ora protetoras dos administrados, ora simplesmente qualificadoras da índole do processo administrativo, os quais, em larga medida, coincidem com os conteúdos dos que dantes indicamos serem os princípios fundamentais do processo administrativo. Assim, vale a pena colocar em realce, ao lado dos já referidos princípios: 1) da motivação e 2) da proporcionalidade, também estes preceitos contemplados sob rotulação distinta, isto é, os que mencionam: 3) atuação da Administração segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 4) garantia do direito de defesa contra aplicação de sanções, cabendo acrescentar, embora o dispositivo em questão não o diga, que tal defesa deve ser prévia, quer por força do princípio do devido processo legal, quer pelo da presunção de inocência, conforme se depreende da Constituição (...)” (Ressalvam-se os grifos)[2]. É preciso ressaltar, igualmente, as regras previstas na Lei no 9.784/1999 a respeito do tema ora em análise: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (omissis) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; (omissis) Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; (omissis) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”. (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, ao declarar a inaptidão do autor na 4a fase do certame o impetrado indicou o seguinte (Id. 46142697): “consta em desfavor do candidato a OC 3468/2005 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Convém esclarecer que o candidato não informou na FIC a aludida Ocorrência Policial, omitindo assim tal informação. Dessa forma, não atendeu ao Item 16.11, Inciso XVI do Edital no 01/2022: “São feitos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato (...) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa”, importando em eliminação do Certame, conforme prescreve o item 16.12, alínea “i” do Edital no 01/2022”. (Ressalvam-se os grifos) A despeito de ter suscitado a existência de ocorrência policial em desfavor do candidato, a autoridade impetrada não esclareceu como a referida circunstância o inabilitaria para o exercício das funções inerentes ao cargo público, pois se limitou a abordar a afirmada omissão atribuída ao impetrante. Por esse motivo, não foi observado o dever de motivação do ato administrativo, de acordo com a norma prevista no art. 65, §2o, da Lei no 4.949/2012. O ato administrativo em questão também não prestou a devida hamenagem ao preceito constitucional da razoabilidade. Para Robert Alexy, diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo.”[3] É importante ressaltar que para o referido doutrinador os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos “mandados de otimização”. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero “normas jurídicas”, mas sua aplicação se dirige a resultados “otimizáveis”, ou seja, a “algo que seja realizado na maior medida possível”. A esse respeito, assim ensina o Jurista: “Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas. De outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então se deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e juridicamente possível”.[4] Para o festejado professor alemão, portanto, os princípios “não contêm mandados definitivos, mas somente prima facie”[5]. Assim, muito embora um princípio possa ser aplicado a uma determinada situação fática, essa peculiaridade não conduz à constatação no sentido de que esse resultado seja definitivo. É conveniente perceber que diferentemente das regras, que contêm comandos expressos, a vincular situações em um dado âmbito jurídico e fático [6], os princípios devem ser vistos como autênticas razões prima facie[7]. Por essa razão, os princípios funcionam como autênticos comandos de otimização, ou seja, devem atuar para que a aplicação de uma regra possa atingir o melhor resultado em um caso concreto. Em relação especificamente ao princípio da razoabilidade e a sua aplicação no âmbito administrativo, o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello adverte que aos agentes públicos é imposto “obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga[8]” da atribuição desempenhada. A propósito, observem-se os seguintes trechos da obra redigida pelo ilustre Jurista: “Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem de discrição) significa que lhe deferiu o encardo de adotar, ante a diversidade de situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual delas [9]”. “É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar em conformidade com a finalidade da lei. Donde, se padecer desse defeito, será, necessariamente, violadora do princípio da finalidade. Isto equivale a dizer que será ilegítima, conforme visto, pois a finalidade integra a própria lei. Em consequência, será anulável pelo Poder Judiciária, a instâncias do interessado[10]”. (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas advertências, deve-se registrar que a simples omissão de informações na FIC alusivas a acontecimento desabonador que ocorreu, supostamente, há mais de 18 (dezoito) anos não poderia, de modo isolado, impor a eliminação do candidato na etapa de “sindicância da vida pregressa”, pois esse comportamento não indica necessariamente a intenção de ocultar fatos desabonadores de sua conduta social, devendo haver o exame das circunstâncias no caso concreto. Na hipótese em deslinde, é plausível presumir que a aludida omissão decorreu de simples lapso de memória, tendo em vista o prolongado período de tempo decorrido entre a data dos fatos e a investigação social promovida pela instituição organizadora do certame. É importante destacar ainda que as informações omitidas, alusivas à existência de ocorrência policial em desfavor do candidato, são de fácil obtenção pelos órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública. Essa circunstância corrobora as alegações formuladas pelo impetrante no sentido de que não houve a intenção deliberada de ocultar fatos desabonadores de sua conduta. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. OMISSÃO NO FORMULÁRIO PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de reexame necessário e de apelação em face da sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso em razão de sindicância de vida pregressa, bem como garantiu a sua participação nas demais fases, inclusive posse e exercício, caso aprovado. 2. A sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional, enquanto etapa de concurso público, visa atender ao princípio da moralidade administrativa, excluindo das seleções públicas aqueles que apresentem histórico desabonador, incompatível com o cargo almejado ou que não possuam condições efetivas de exercê-lo. 3. Em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis - como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública - a fase de sindicância e investigação de vida pregressa não se limita à constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil. 4. Conquanto a investigação social não se limite à análise de infrações eventualmente praticadas, também apurando a conduta social e moral do candidato; in casu, não é possível reputar como graves os fatos levantados pela Administração (existência de ocorrência policial não informada no preenchimento do Formulário para Ingresso na Corporação - FIC), e sequer articular, tão somente a partir do exposto no registro oficial, comportamento social reprovável, incompatível com moral e com o decoro exigido para o cargo de policial militar. 5. Censurar a conduta social da parte tendo por base registro policial isolado, sem desdobramentos penais e de circunstâncias questionáveis viola o princípio constitucional do amplo acesso ao cargo público, bem assim afronta a razoabilidade e a proporcionalidade. 6. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. (Acórdão no 1210114, 07072920820198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019.) (Ressalvam-se os grifos) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE E RAZOABILIDADE. OMISSÃO. FATO ATÍPICO. Para a eliminação de candidato na fase de sindicância e investigação de vida pregressa em certame público é necessário que a Administração se ampare em provas desabonadoras da conduta do candidato. Viola o princípio da presunção de inocência a eliminação de candidato com fundamento em ocorrência, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mostra-se ilegal a eliminação de candidato em concurso público fundamentado em processo criminal arquivado, por atipicidade do fato, em razão da ausência de fundamentação minimamente razoável e consentânea com os princípios do ordenamento jurídico. A omissão de fato considerado atípico pelo julgador e ocorrido há mais de quatro anos não tem o condão de macular a idoneidade do candidato. (Acórdão no 1198858, 07043431120198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019.) (Ressalvam-se os grifos) CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO CANDIDATO. OMISSÃO INFORMAÇÕES. AFASTADA. OCORRÊNCIA POLICIAL. TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTINÇÃO. ARQUIVAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO À REALIZAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita por não comportar o mandado de segurança dilação probatória se os documentos constantes nos autos são suficientes para aferir eventual existência de direito líquido e certo. 2. É certo que em concurso público o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. Nesse sentido: RMS 43.139/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013. 3. Derivam do princípio da legalidade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais, em que pese a concessão de certa liberdade à Administração Pública para eleger determinado comportamento diante do caso concreto, lhe veda agir de forma desarrazoada, por consistir num transbordamento da finalidade insculpida na lei, o que autoriza ao Judiciário sua fulminação, sem significar que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo. 4. Padece de razoabilidade a eliminação de candidato de concurso público na fase de sindicância da vida pregressa por omissão de dados relativos à Ocorrência Policial e ausência de idoneidade moral para o exercício do cargo público se inexistente ocultação da informação em Formulário para Ingresso na Corporação da ocorrência de fato e seu registro policial, bem como se os envolvimentos em supostas práticas de infrações penais resultaram na extinção e arquivamento dos Termos Circunstanciados por desinteresse das partes, sob pena de violação ao direito de participação em concurso público de provas e títulos, ao princípio constitucional de acessibilidade aos cargos públicos e eternizar supostos ilícitos penais de forma a impedir o seu ingresso no serviço público. 5. "A mera instauração de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação criminal" (STJ, RMS 48.726/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 06/11/2019). 6. Apelação Cível provida. Segurança concedida. (Acórdão no 1226000, 07045414820198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020.) (Ressalvam-se os grifos) É necessário ressaltar também que o fato revelado por meio da aludida investigação social não é causa para a eliminação do candidato na referida etapa do concurso público. Embora a natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito administrativo e criminal imponha diferenças no dimensionamento do preceito da presunção de inocência nessas esferas, é evidente que a eliminação do candidato na fase de investigação social por ter figurado em procedimento instaurado para a apuração da prática de atos infracionais que nem mesmo ocasionou a aplicação de medidas socioeducativas, viola o aludido preceito constitucional. Deve-se registrar que o sistema de garantias propugnado pela Constituição Federal tem como mote a racionalização do processo penal com o intuito de direcionar eventuais sanções penais nas hipóteses em que as circunstâncias imponham essas medidas de modo suficente e necessário[11]. Nesse sentido, o processo penal deve conduzido por meio de um juízo de cognição dos fatos (jurisdicionalidade estrita) e recognição do direito (legalidade estrita), para o fim sancionatório colimado pela regra penal incriminadora. A respeito do tema, merecem destaque os dez axiomas formulados por Luigi Ferrajoli para a sistematização das garantias inerentes ao processo penal[12], senão vejamos: “(...) não há pena sem crime, não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem lesão, não há lesão sem conduta, não há ação sem culpa, não há culpa sem julgamento, não há julgamento sem acusação, não há acusação sem prova e não há prova sem defesa”. (Ressalvam-se os grifos) É importante mencionar ainda que o Texto Constitucional está orientado pelo arcabouço doutrinário do garantismo penal. Essa asserção é corroborada pelo exame das normas enunciadas em seu art. 5o, inciso XXXIX (princípio da legalidade estrita/taxatividade); inciso LIV (princípio do devido processo legal); inciso LV (princípios da ampla defesa e do contraditório); inciso LVI (princípio da legalidade da prova); inciso LVII (princípio da presunção de inocência)[13]; e em seu art. 129, inciso I (princípio-regra acusatório). De acordo com o entendimento prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, que tem parcial aplicação no presente caso, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, exatamente por ser aplicável, nesse caso, o princípio da presunção de inocência. Observe-se a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 560900, com repercussão geral reconhecida (Tema no 22): RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE no 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) (Ressalvam-se os grifos) Ao examinar o tema relativo ao princípio da presunção de inocência no âmbito do processo penal, Luiz Vicente Cernicchiaro e Paulo José da Costa Júnior acrescentam que “a imputação e sentença têm que se apoiar em dados seguros. A primeira, nos limites do juízo de probabilidade e a segunda no rigoroso juízo de certeza.”[14] Por essa razão, somente com o proferimento da sentença criminal as conclusões eventualmente obtidas pelo magistrado consubstanciariam a necessária certeza a respeito da materialidade e da autoria da infração em destaque. No mesmo sentido observe-se também a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. INDICIAMENTO. ELEMENTOS INFORMATIVOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. 3. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. MERAS CONJECTURAS. 4. INDICIAMENTO REALIZADO COM A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. PRORROGAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS DESDE ENTÃO. INDICIAMENTO PREMATURO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O indiciamento pressupõe a presença de "elementos informativos acerca da materialidade e da autoria do delito". Nesse contexto, o indiciado "não se confunde com um mero suspeito (ou investigado), nem tampouco com o acusado. Suspeito ou investigado é aquele em relação ao qual há frágeis indícios, ou seja, há mero juízo de possibilidade de autoria; indiciado é aquele que tem contra si indícios convergentes que o apontam como provável autor da infração penal, isto é, há juízo de probabilidade de autoria" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev. atual. e ampl. Editora juspodivm: Salvador, 2015. p. 144/145). 3. Diversamente da conclusão trazida pela autoridade policial, "o desdobramento da abordagem policial que era motivada por suposta traficância" não restou positiva, tanto que o inquérito policial foi iniciado por meio de portaria e não por meio de auto de prisão em flagrante. O paciente foi indiciado com base em meras conjecturas e elucubrações, porquanto ausentes indícios sólidos da materialidade delitiva, quer do crime de tráfico quer do crime de associação. Apesar de o dinheiro apreendido poder, de fato, revelar a prática de algum ilícito, os fatos ainda não se encontram devidamente esclarecidos. 4. Relevante destacar, outrossim, que, embora o indiciamento tenha ocorrido em agosto de 2018, com a instauração do inquérito policial, as diligências permanecem sendo prorrogadas até a presente data, conforme noticiado pelo Magistrado de origem, mostrando-se, portanto, prematuro o indiciamento do paciente. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar o cancelamento do indiciamento do paciente, sem prejuízo de sua renovação, quando identificada a materialidade delitiva e os indícios de autoria. (HC no 512.497/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 13/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, embora existam diferenças no dimensionamento do princípio da presunção de inocência nos âmbitos administrativo e criminal, é evidente que a eliminação do candidato com fundamento exclusivo na existência de procedimento investigativo, sem que tenha havido o exame do mérito ou a emissão de juízo de certeza pelo magistrado, está em desacordo com o referido preceito constitucional, tendo em vista a fragilidade dos elementos de informação produzidos em procedimentos dessa natureza. A propósito, atente-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. RE No 560.900/DF (TEMA 22). 1. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela Constituição, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais. 1.1. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. 2. A simples pendência de processo sem condenação não justifica um juízo de reprovação moral e restringir a participação do candidato com base em mera existência de processo penal ainda em curso, sem que tenha ele sido condenado nas instâncias ordinárias, evidencia conduta desarrazoada e desproporcional, presente, portanto, o direito líquido e certo invocado. 3. Remessa necessária desprovida. (Acórdão no 1644163, 07084457120228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022.) (Ressalvam-se os grifos) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ANULAÇÃO DO ATO DE INABILITAÇAO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Tese fixada pelo C. STF no julgamento de Recurso Extraordinário 560.900/DF em sede de repercussão geral. 2. Ilegalidade do ato impugnado que eliminou o Impetrante na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional em razão de responder a ação penal sem sentença condenatória com transito em julgado. Violação ao principio da presunção de inocência. 3. APELAÇAO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão no 1387247, 07527250720208070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 15/12/2021.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME. CPC, ARTS. 1.030, II, e 1.040, II. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO ATO. TESE FIXADA PELO STF NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 560.900/DF, o candidato não pode ser eliminado do concurso público pelo fato de responder ou ter respondido a inquérito ou ação penal. II. Salvo na hipótese de previsão expressa em lei, a existência de investigações, inquéritos e processos penais não legitima a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. III. Reexame para julgar procedente o pedido. (Acórdão no 1333868, 00075859220148070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese concreta em exame convém mencionar ainda a particularidade de que, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a representação oferecida pelo Ministério Público, nos termos, nos termos do art. 180, Inc. III, do referido diploma legal, “independe de prova pré-constituída da autoria e da materialidade” (art. 183). Em verdade, a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração é requerida apenas para a imposição das seguintes medidas socioeducativas: obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. Atente-se ao teor da norma contida nos artigos 112 e 114 da Lei no 8.069/1990: “Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; VI - internação em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. (omissis) Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria”. (Ressalvam-se os grifos) Dito de outro modo, as normas em debate não exigem “juízos de certeza”, ou “cognição exauriente” para o processamento de representação formulada para a apuração da prática de atos infracionais, mas singelamente o “juízo de possibilidade” relativamente à materialidade e à autoria da infração. Diante dessas considerações, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício a respeito da impossibilidade de ser o candidato eliminado na fase de investigação social com fundamento exclusivo na existência de procedimento instaurado para a apuração da prática de atos infracionais: CONCURSO PÚBLICO. PCDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Carece de respaldo jurídico a eliminação de candidato a cargo público motivada por suposto cometimento de ato infracional, há mais de quatorze anos, que sequer repercutiu na esfera judicial. (Acórdão no 1105239, 20140110732705APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 252/259) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, é necessário ressaltar que, em virtude de sua natureza jurídica diversa, as medidas socioeducativas não impõem "penas" em sentido estrito. Nesse contexto, merece destaque a lição oferecida pelo festejado doutrinador argentino Eugênio Raúl Zaffaroni[15]: “As medidas que se aplicam aos menores que realizam condutas típicas não são penas. A pena tem por objetivo a prevenção especial, como meio de prover a tutela dos bens jurídicos. De sua parte, o direito penal do menor pretende tutelar, em primeiro lugar, o próprio menor. (omissis) Trata-se, pois, de um direito que aspira a ser formador do homem. (omissis) Entre nós, o Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu como decorrência da Constituição de 1988 que, pela primeira vez no envolver da história brasileira, cuida da questão da criança e do adolescente como prioridade absoluta, considerando dever da família, da sociedade e do próprio Estado a sua proteção. Ao proclamar a doutrina da proteção integral, a Constituição culmina por revogar, de modo implícito, a legislação anterior, que consagrava a doutrina da situação irregular. (Ressalvam-se os grifos)” Assim, mesmo que houvesse o candidato sido submetido a medidas socioeducativas no presente caso, essa circunstância, de modo isolado, não pode justificar sua inabilitação na etapa de sindicância da vida pregressa, pois o microssistema jurídico preconizado pelo ECA tem como premissa a condição de pessoa em formação atribuída às crianças e aos adolescentes. Ademais, as finalidades do aludido microssistema estão voltadas para a adequada integração do indivíduo, afastando-se o caráter repressivo que muitas vezes assume o sistema jurídico-penal. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DETETIVE DA POLÍCIA CIVIL. APROVAÇÃO. POSTERIOR INABILITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. DESCABIMENTO. DIREITO À POSSE. COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA. INABILITAÇÃO INDEVIDA. 1. Constitui entendimento já consagrado por este Tribunal Superior que o candidato nomeado, após regular aprovação em concurso público, tem direito à posse. Precedentes. 2. Conquanto se trate o ato de nomeação, de ato discricionário, gera direitos para o nomeado, não podendo, pois, ser desconstituído sem o devido processo legal, como ocorrera na espécie. 3. Ademais, da leitura dos autos depreende-se que o motivo que culminou com a aludida inabilitação consiste na imposição ao Impetrante de medida sócio-educativa já cumprida, em razão do cometimento de delito há mais de 7 (sete) anos. Vale dizer, em época em que o Recorrente ainda era inimputável. 4. Nessa esteira, merece reforma o aresto hostilizado, na medida em que contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, afrontando, outrossim, os princípios que informam a própria Política Criminal, tendo em vista as finalidades do nosso sistema jurídico-penal, principalmente, no que diz respeito ao caráter ressocializante da pena (ou medida sócio-educativa), com vistas à harmônica integração social do apenado (ou do infrator). 5. Recurso conhecido e provido. (RMS no 18.613/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 27/9/2005, DJ de 7/11/2005, p. 312.) (Ressalvam-se os grifos) Deve ser registrado também que a eliminação do candidato com fundamento em fato desabonador ocorrido, supostamente, há mais de 18 anos não poderia ser admitida, à vista do preceito constitucional que veda as sanções de caráter perpétuo. Nesse sentido, atente-se à seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp no 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, ressalte-se que os fatos desabonadores que justificaram a eliminação do candidato referem-se ao registro de ocorrência policial. O “boletim de ocorrência” é mero expediente administrativo, com natureza jurídica de declaração unilateral, para o registro de informações de interesse dos órgãos de Segurança Pública. Por essa razão, à vista das circunstâncias anteriormente assinaladas, não poderia a simples existência de ocorrência policial, em desfavor do impetrante, impor a sua eliminação no presente caso, insiste-se, em virtude da fragilidade dos elementos informativos eventualmente constantes no referido documento. Essas circunstâncias denotam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o deferimento da medida liminar permitirá a participação do impetrante, em igualdade de condições, nas demais etapas do certame. Com esses fundamentos, defiro o requerimento liminar, suspendendo, assim, os efeitos do ato administrativo que declarou a inabilitação do impetrante na etapa de investigação social. Por essa razão, garanto ao candidato o prosseguimento nas demais etapas do certame, bem como a subsequente nomeação e posse, caso não tenha sido eliminado por outras causas. Intimem-se as autoridades impetradas para que prestem informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7o, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se com urgência. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] NETO, Diogo Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 16 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2014. [2] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. [3] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 103. [4] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86-87. [5] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [6] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [7] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 101. [8] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 78. [9] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 79. [10] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 80. [11] LOPES JUNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal: fundamentos da instrumentalidade garantista. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. [12] FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. [13] “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. [14] CERNICCHIARO, Luiz Vicente; Costa Junior, Paulo José da. Direito Penal na Constituição. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 111. [15] ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte geral. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 145.